Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADOÇÃO DE CACHORRO PELAS PARTES DURANTE A RELAÇÃO MATRIMONIAL. DIVÓRCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES ACERCA DE PERÍODOS ALTERNADOS DE CONVIVÊNCIA COM O ANIMAL. ACORDO VIGENTE POR CERCA DE 5 ANOS. RETENÇÃO DO ANIMAL E PROIBIÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM A AGRAVANTE PELO AGRAVADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito da realidade moderna, em que os animais de estimação se encontram muito mais presentes no cotidiano humano e, em virtude disso, gerem questões jurídicas a serem enfrentadas pelo Poder Judiciário em hipóteses que envolvam rompimento de vínculo entre seus tutores, ainda são classificados, juridicamente, como bens móveis semoventes, não se lhes aplicando regras do direito de família.
1.1. Contudo, mostra-se inegável que tais criaturas são responsáveis por aflorar sentimentos em seus tutores e merecem proteção e amparo por parte do Poder Judiciário, haja vista que podem se tornar objeto litigioso.
2. No caso específico dos autos, observa-se que as partes se divorciaram há cerca de 5 (cinco) anos e desde então mantiveram acordo extrajudicial a respeito da alternância de convivência com o animal, adquirido durante a constância do laço matrimonial, tendo sido fixado inicialmente que este passaria 1 (uma) semana com cada tutor, o que posteriormente foi ampliado para 15 (quinze) dias com cada.
2.1. Da análise perfunctória compatível com este recurso, não se vislumbram elementos que indiquem, até então, animosidade entre as partes com relação à manutenção de tal esquema, razão pela qual se mostra desleal e arbitrária a atitude do agravado em se intitular proprietário exclusivo do cão e se recusar a entregá-lo ao ex-cônjuge nos dias que este teria direito ao período de convivência. Aliás, as provas demonstram que a agravante inclusive contribui com metade das despesas médicas do animal, o que figura como outro indicativo de não haver propriedade exclusiva do agravado sobre o cachorro. Denota-se, assim, a presença do fumus boni iuris.
2.2. Mais a mais, diante da declarada recusa do agravado em transferir o animal para a agravante nos dias em que esta teria direito de convivência com ele, bem como diante da iminente possibilidade de que o agravado se mude de estado e leve o animal consigo, mostra-se presente o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.